Tribunal: TJMT
Processo: 0002953-10.2017.8.11.0017
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002953-10.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CAMELO NETO - CPF: 308.471.254-91 (APELANTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), GEOVANI JOSÉ DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO USO PERMITIDO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
CRIME DE PERIGO ABSTRATO
– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS – REJEIÇÃO – SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO – INVIABILIDADE –

RECURSO DESPROVIDO.

O crime de posse irregular de arma de fogo consiste em crime de perigo abstrato, se consuma com a mera prática da conduta descrita pelo tipo penal, independentemente de comprovação da produção da situação de perigo ou da existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.

Se o condenado é reincidente em crime doloso, inviável a alteração do regime inicial de cumprimento de pena ou substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

A fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, devendo o magistrado observar as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado de decisão que condenou
Antônio Camelo Neto
, como incurso na sanção do artigo 12, da Lei n. 10.826/03, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição, por não ser o proprietário do material encontrado, e por se tratar de armas velhas, ocorrendo a falta de potencial lesivo concreto. Subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade pela aplicação de medidas restritivas de direito.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 198626682)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 199229660, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Consta do referido procedimento investigatório que no dia 25 (vinte e cinco) de maio de 2017 (dois mil e dezessete), por volta das 06h, na cidade de Alto Boa Vista/MT, o denunciado foi surpreendido enquanto possuía, no interior de sua residência e de sua propriedade rural, armas de fogo de uso permitido, quais sejam 01 (uma) espingarda calibre 28, marca CBC e 01 (uma) espingarda calibre 28, sem marca aparente, ambas aptas a efetuar disparos, além de 04 (quatro) cartuchos de calibre 38, 04 (quatro) cartuchos de calibre 22 e 01 (um) cartucho de calibre 20, todos eficientes para produzir tiro (termo de apreensão de fls. 07 e laudo pericial de fls. 30/48 do IP), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme se infere dos autos, policiais civis de Alto Boa Vista/MT, em cumprimento de mandado expedido por esse juízo diligenciaram-se na data dos fatos, à residência, bem como à propriedade rural do imputado, onde lograram localizar as armas e munições acima referidas, além de certa quantidade de material para recarga de cartuchos, de modo que efetuaram sua apreensão e a prisão em flagrante do denunciado. [...]”

Inicialmente, o apelante requer sua absolvição, por não ser o proprietário do material encontrado, e por se tratar de armas velhas, ocorrendo a falta de potencial lesivo concreto.

Pois bem. O pedido não merece acolhimento.

Importante,
para melhor elucidar a questão, a transcrição do dispositivo em análise,
artigo 12 da lei 10.826/03, veja:

“Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12.

Possuir ou manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho
, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena –
detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.” (destaquei)

Irresignado o apelante destaca a inexistência de fato típico, posto que as armas são velhas, ocorrendo a falta de potencial lesivo concreto, não se vislumbrando dos autos a exposição de risco ao bem jurídico tutelado pela norma.

Entretanto, diferentemente da tese levantada em sede de recurso, tem-se que o crime de posse irregular de arma de fogo
consiste em crime de perigo abstrato, se consuma com a mera prática da conduta descrita pelo tipo penal, independentemente de comprovação da produção da situação de perigo ou da existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora,
além disso, independe se a referida arma esteja municiada, montada, guardada ou em pleno funcionamento.

No caso, em juízo a testemunha Wilkens Cléber de Castro, investigador da polícia civil, alegou os seguintes fatos,
verbis:

“[...] Eu estava na cidade, na casa foi apreendido uma espingarda, até parece que estava com cabo quebrado, estava dentro de um saco, eu lembro que foi até eu que achei essa espingarda. Agora a maioria das armas que foram apreendidas, foram encontradas na fazenda. [...]”

Já a testemunha o investigador João Paulo Tavares, alegou que,
verbis:

“[...] Nós dividimos duas equipes, para cumprir um mandado de busca e apreensão, um na residência que fica em Alto Boa Vista e outro que fica na propriedade rural, eu particularmente participei da busca e apreensão na residência do senhor Antônio, eu acredito que por fazer muto tempo, na casa mesmo, na residência na cidade, acho que foi encontrado só umas munições, e acho que uma espingarda. [...]”

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
II -

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Ademais, embora o acusado alegue que as armas não eram de sua propriedade, esta versão restou isolada nos autos, posto que, ficou comprovado que as armas e as munições foram encontradas em sua residência e em sua propriedade rural.

Como se sabe, para concretização do fato típico e antijurídico, necessário se concretizar o verbo do tipo previsto na norma penal. No caso, o fato de manter sob sua guarda, justamente em sua residência, sem a devida autorização, configura o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Desta feita, não há que se falar em atipicidade da conduta.

A corroborar com esse entendimento, vejamos os julgados deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PRESCINDIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Mantém-se a decisão que julgou procedente a denúncia pelo delito previsto no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003, pois trata-se de crime de

mera conduta e de perigo abstrato, bastando que o acusado possua ou mantenha sob sua guarda arma de fogo ou munição, sem a devida autorização legal, não se exigindo a realização de perícia para sua consumação
.”(N.U 0000251-65.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – ILICITUDE DA PROVA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS CIVIS, CORROBORADO PELA CONFISSÃO DO RÉU – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – ARMA DESMUNICIADA E DESMONTADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS – PRECEDENTES DO STJ – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA E IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando a diligência policial foi devidamente autorizada pela autoridade judicial, com base em fundada razão do cometimento de crimes pelo réu.
É inviável a absolvição dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao acusado,
que confessou os crimes. O porte de arma de fogo, ainda que desmuniciada ou desmontada, é classificado como crime de perigo abstrato, não se exigindo a efetiva lesão a um determinado bem jurídico. É inviável a aplicação do princípio da consunção nas condutas tipificadas nos artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, pois se tratam de crimes autônomos voltados à proteção de bens jurídicos diversos. [...]” (N.U 1001591-10.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022) (destaquei)

Em razão do exposto, a materialidade e a autoria do delito narrado na denúncia, encontra-se devidamente comprovada nos documentos constantes destes autos, Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de Ocorrência; Termo de Apreensão; Laudo Pericial; e termos de depoimento das testemunhas em fase investigativa e judicial. (Id.

198626656)

Portanto, conclui-se que a conduta praticada pelo acusado, amolda-se, perfeitamente, ao tipo penal descrito no artigo 12 da Lei n.
10.826
/03.

Por fim,
subsidiariamente, a defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade em medidas restritivas de direito.

Primeiro, com relação a substituição da pena por restritiva de direito, o pedido não merece acolhimento, ante ao não preenchimento dos
requisitos para benesse.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que é possível a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos aos reincidentes,
desde que a reincidência não seja específica e o benefício seja socialmente recomendável.
Cito: AgRg no AREsp n. 1.559.740/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.

Veja o respectivo dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 44 – As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II
–
o réu não for reincidente em crime doloso
;

III –
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado,
bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

(...)

§3o
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável
e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.” (destaquei)

Desse modo, consoante consulta ao SEEU, verifica-se que o réu é reincidente com executivo de pena n°
0000532-47.2017.8.11.0017
(
459-03.2002.8.11.0017
- peculato), o que demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é socialmente recomendável, impedindo a concessão do benefício.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Tribunal, veja:

“[...] Não há ilegalidade a ser reconhecida se o magistrado a quo negou a substituição da pena por medidas restritivas de direitos ao fundamento de que o paciente é reincidente. E, a despeito do contido no art. 44, § 3o, do Código Penal, a medida não é socialmente recomendável, diante da anterior condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes [...] não tendo a providência se mostrado eficaz a ponto de evitar a reiteração delitiva [...]” [STJ, AgRg no HC n. 412.871/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 4/10/2017]. (N.U 0000287-21.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Por outro lado, no que tange a fixação do regime aberto, o que descabe cogitar no caso, visto que o réu é reincidente.

F
az-se necessário ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Portanto, em razão das circunstâncias do caso, e em virtude da reincidência do apelante, amolda-se o regime semiaberto, conforme dispõe a súmula 269 do STJ,
sendo suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Ademais, importante esclarecer, que a reincidência justifica a imposição do regime intermediário.

Na espécie, a sentença está devidamente fundamentada, eis que as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial semiaberto são pertinentes, razão pela qual deve ser mantida.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DESCONTO QUE NÃO DARIA AZO À ALTERAÇÃO DO MODO PRISIONAL – PONDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se, no caso concreto, a escolha do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda não está pautada exclusivamente no quantum de punição, mas também, e principalmente, na valoração da reincidência do agente, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, de modo que a detração do tempo de prisão provisória compete ao Juízo da Execução Penal, em conformidade com o disposto no art. 387, §2.o, do CPP. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 0000071-97.2019.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024